Tribunal: TJDFT
Processo: 0714306-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA INFOJUD e RENAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A pretensão de pesquisa de bens via INFOJUD e RENAJUD não foi objeto da r. decisão agravada e, por conseguinte, o agravo não deve ser conhecido no ponto, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema. Precedentes.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido.